Tribunal: TJSP
Processo: 1003984-41.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – ATO DE TURBAÇÃO NÃO COMPROVADO PELA AUTORA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PELO SUPOSTO PROPRIETÁRIO DO BEM QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DECRETADA.

Recurso provido.